Tribunal: STF
Processo: AI 856491
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA ANÁLISE DO CONTRATO SOCIAL E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    O recurso extraordinário não discute matéria constitucional. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do contrato social e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Súmulas 454 e 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.